Tribunal: STF
Processo: RE 90066
Classe: RE
Órgão julgador: RODRIGUES ALCKMIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1978-10-24
Data de publicação: 1978-10-24

Ementa:
EXECUÇÃO. SEGUNDA LICITAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE ARREMATANTE. RECUSA DO
CREDOR EM ADJUDICAR-SE O IMÓVEL. DECISÃO QUE INDEFERE A REALIZAÇÃO
DE TERCEIRA PRAÇA. ADIAMENTO POR PRAZO NÃO SUPERIOR A UM ANO, SALVO
SE SURGIR INTERESSADO NA AQUISIÇÃO DO BEM, CASO EM QUE SERÁ DESDE
LOGO REALIZADA NOVA PRAÇA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E
PROVIDO EM PARTE.